Tribunal: TCU
Processo: 031.025/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Cremilda Dantas de Figueiredo contra o Acórdão 1.779/2024-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Cremilda Dantas de Figueiredo contra o Acórdão 1779/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.